Tribunal: TJES
Processo: 5005694-55.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005694-55.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO BISPO DOS SANTOS NETO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO DE FALTAS GRAVES. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA 1.161 DO STJ. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu livramento condicional ao apenado, ao fundamento de preenchimento do requisito objetivo e ausência de falta grave nos últimos 12 meses, postulando a reforma da decisão diante da existência de faltas graves reiteradas no curso da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional pode ser considerado preenchido quando o apenado possui histórico de faltas graves reiteradas, ainda que não tenha cometido infração disciplinar nos 12 meses anteriores à decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, incluindo o bom comportamento durante toda a execução da pena.

4. A ausência de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, “b”, do CP) não esgota a análise do requisito subjetivo, que possui caráter autônomo e mais amplo.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.161, fixou entendimento de que a aferição do bom comportamento deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas período recente.

6. O apenado possui três faltas graves homologadas (2020, 2022 e 2024), sendo a última suficiente para ensejar regressão de regime e interrupção do lapso progressivo, evidenciando comportamento incompatível com a benesse.

7. A reiteração de infrações disciplinares demonstra ausência de assimilação da finalidade ressocializadora da pena e inaptidão para retorno ao convívio social.

8. O curto lapso temporal sem faltas graves não é suficiente para afastar o juízo negativo acerca do comportamento global do apenado.

9. A concessão do benefício, nessas condições, revela-se prematura e contrária à finalidade do instituto, que exige confiança na autodisciplina do condenado em regime de mínima vigilância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

_______________

Tese de julgamento
: 1. O requisito subjetivo do livramento condicional exige a análise global do comportamento do apenado durante toda a execução da pena. 2. A ausência de falta grave nos últimos 12 meses não supre, por si só, o requisito de bom comportamento previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal. 3. A reiteração de faltas graves no curso da execução penal afasta a aptidão do apenado para a concessão do livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a” e “b”, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023 (Tema 1.161); TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210036248, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 02.02.2022; TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210056790, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5005694-55.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOÃO BISPO DOS SANTOS NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO
EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos da execução penal de nº 0029175-47.2014.8.08.0035, concedeu o benefício do livramento condicional ao reeducando
JOÃO BISPO DOS SANTOS NETO
.

Em suas razões recursais (mov. 605.1, id 18984417), o Ministério Público sustenta, em síntese, que
(i)
foram homologadas três faltas graves no curso da execução, ocorridas em 21/01/2020, 28/04/2022 e 16/07/2024, sendo que esta última ensejou a regressão de regime e a interrupção do lapso para progressão, a partir de abril de 2025; e
(ii)
a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o período recente, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.161).

Contrarrazões no mov. 620.1 (id 18984417).

A Magistrada realizou juízo negativo de retratação (mov. 623.1, id 18984417).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19248886, opinou pelo

conhecimento
e
provimento
do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à verificação do preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional ao agravado, especificamente diante do cometimento de faltas graves reiteradas, a última delas ocorrida há pouco mais de 12 (doze) meses antes da prolação da decisão impugnada.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o juízo de origem, ao conceder o livramento condicional, fundamentou sua decisão calcado precipuamente na constatação matemática de que o apenado alcançou o requisito objetivo, e, quanto ao mérito, no fato de que ele não cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses (art. 83, III, “b”, do Código Penal).

Acerta do tema, sabe-se que para a concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no art. 83, incisos e parágrafo único do Código Penal,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

A defesa e o juízo de primeiro grau sustentam que, transcorrido o prazo de 12 (doze) meses da falta grave, o requisito estaria preenchido. Contudo, essa interpretação restritiva não prospera diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da própria literalidade da alínea “a” do referido inciso, que impõe o bom comportamento durante toda a execução da pena, norma de observância cogente e autônoma em relação à alínea “b”.

Com efeito, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.161), o Tribunal da Cidadania firmou entendimento que “
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

In casu,
embora o requisito objetivo da alínea “b” (ausência de falta grave nos últimos 12 meses) tenha sido matematicamente alcançado, o requisito subjetivo da alínea “a” (bom comportamento durante a execução da pena) não se satisfaz. Extrai-se do caderno processual executório que o apenado possui 3 (três) faltas graves devidamente homologadas ao longo de sua trajetória carcerária (em 21/01/2020, 28/04/2022 e 16/07/2024).

Sobreleva notar que o derradeiro incidente disciplinar, ocorrido em julho de 2024, revelou gravidade acentuada a ponto de ensejar, em decisão datada de 02/04/2025, a própria regressão de regime do agravado para o fechado, com a consequente interrupção do prazo progressivo. Soa descabido, portanto, que alguns meses após o reconhecimento da regressão por inadaptação e indisciplina grave, o apenado seja contemplado, em novembro de 2025, com a antecipação de sua inserção irrestrita no convívio social livre, etapa máxima da execução da pena.

A reiteração infracional no sistema carcerário evidencia um descompromisso crônico com a terapêutica penal e inaptidão momentânea para o retorno à sociedade aberta.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício.

O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena
. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
(grifei)

____________

AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III, DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se direciona no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal. Precedentes
.
2. No caso concreto, a análise desfavorável dos aspectos meritórios do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056790, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
(grifei)

Frisa-se que o deferimento do livramento condicional implica em colocar o reeducando em liberdade com mínima vigilância e limitado acompanhamento de suas atividades, o que demanda maior responsabilidade por parte do apenado, de modo a evitar que descumpra as condições impostas.

O lapso temporal de apenas um ano sem o registro de nova infração mostra-se demasiadamente exíguo para asseverar a readaptação social plena e afastar o estigma da periculosidade. A decisão de primeiro grau, ao focar excessivamente no recorte temporal de 12 (doze) meses, esvaziou o conteúdo do requisito do “bom comportamento global” exigido pela lei e pela jurisprudência.

Portanto, a concessão da benesse neste momento revela-se prematura e temerária, devendo o apenado permanecer em regime mais rigoroso até que demonstre, por período mais substancial, a efetiva assimilação das regras do cumprimento de pena.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DA
R
-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão, para
REVOGAR
o livramento condicional concedido ao agravado
JOÃO BISPO DOS SANTOS NETO
,
e determinar o prosseguimento da execução penal no regime prisional adequado, até que preencha satisfatoriamente o requisito subjetivo, conforme análise global de seu histórico prisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.